Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705179-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIUSCIA AZEVEDO BRAGA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Provimento no. 13/2012 - Provimento 47/2020 – Arquivamento dos autos – Citação Ainda Não Ordenada - Deferimento DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o qual determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa na Distribuição, com base no artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em virtude do valor da causa ser inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Em suas razões de recurso, o ente público defende a recusa injustificada de prestação da atividade jurisdicional, em franca violação ao artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, além de violação ao Princípio da Oficialidade, disposto no artigo 2o do Código de Processo Civil. Destaca que a Execução Fiscal não pode ser arquivada sem despacho citatório a fim de interromper o prazo prescricional quinquenal do artigo 174 do Código Tributário Nacional. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". De fato, a execução originária possui valor inferior ao enquadrado no Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que, em tese, autorizaria o seu arquivamento. Contudo, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1o do Provimento 13/2012: "§ 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito." No caso dos autos não houve sequer o despacho ordenando a citação, de modo que existe razão à Fazenda Pública quanto ao prejuízo aventado, porquanto inexistiu interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional. Há, pois, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano reside na fluência do prazo prescricional. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino o prosseguimento da Execução Fiscal originária, inclusive com a citação do devedor, caso preenchidos os requisitos iniciais. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator